Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LAD. DROGA SINTÉTICA. MANTIDA. VETORES ÚNICOS. “QUANTUM DE AUMENTO”. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A natureza e a quantidade de substâncias apreendidas (maconha e 112 selos de 25E-NBOH) justificam a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria porquanto se mostram altamente exacerbada, representando prejudicialidade a um maior número de usuários, causando irreparável dano no local onde seriam revendidas, destruindo famílias e aumentando a criminalidade em geral.
2. As circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Ações penais em curso, inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, logo, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes.
5. Considerando que o réu é tecnicamente primário, com bons antecedentes, não havendo elementos suficientes de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, aliado ao fato de que os vetores da natureza e da quantidade das drogas apreendidas foram avaliados negativamente para exasperar a pena-base fixada, evitando-se “bis in idem”, mostra-se adequada a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
6. Com o redimensionamento da pena de reclusão a patamar inferior a 4 (quatro) anos, é medida de rigor a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal, e, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
7. Recurso parcialmente provido.